Tribunal: TJSP
Processo: 0002506-15.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002506-15.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CLEITON
MICHEL DE OLIVEIRA, GEOVANE DA SILVA MARQUES, RAFAEL
SOARES DE CARVALHO e CLEITON APARECIDO LOPES DONA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: CLEITON MICHEL DE OLIVEIRA, GEOVANE DA SILVA
MARQUES, RAFAEL SOARES DE CARVALHO e CLEITON APARECIDO
LOPES DONA
Comarca: Rio Claro
Voto no 22.056
ROUBO
MAJORADO
–
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS
RÉUS
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
PROVAS
INSUFICIENTES
PARA
EMBASAR
DECRETO
CONDENATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 415/419 que, com
base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolveu os réus Cleiton Michel de Oliveira, Geovane da Silva
Marques, Rafael Soares de Carvalho e Cleiton Aparecido Lopes
Dona da imputação que lhes foi endereçada na denúncia,
consistente na prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos
II, do Código Penal.
Em suas razões (fls. 438/442), o Ministério
Público pugna pela reforma da r. sentença, para que os apelados
sejam condenados pela prática do crime imputado na inicial
acusatória.
O recurso foi contrarrazoado (fls. 453/464).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
3
468/470) opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia, que no dia 22 de março
de 2016, por volta das 16h50min, na praça central, situada na Rua
03, Centro, cidade e comarca de Rio Claro, Cleiton Michel de
Oliveira, Geovane da Silva Marques, Rafael Soares Carvalho e
Cleiton Aparecido Lopes Dona, agindo em concurso e unidade
de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e
violência, a quantia de R$ 13,00, pertencente à vítima Ronaldo
Mascaretti Ortiz Filho.
A
materialidade
do
delito
se
encontra
delineada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 75), boletim de
ocorrência (fls. 130/134), auto de exibição e apreensão (fl. 135),
auto de entrega ( fl. 136) e prova oral colhida em Juízo.
A meu ver, o recurso do Ministério Público
não merece acolhida.
A r. sentença assim considerou a prova:
Em juízo, o corréu Cleiton Michel declarou que
estava andando de bicicleta e foi ao banheiro urinar. Relatou que os
corréus não chegaram a agredir a vítima e que a vítima entregou o
dinheiro espontaneamente para o corréu Rafael. Esclareceu que é
morador de rua e quando foi abordado estava no banco da praça
tomando pinga (fls. 303/304).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
4
O corréu Cleiton Aparecido declarou que se dirigia
ao terminal para pegar um ônibus quando foi abordado pelos guardas e
levado junto aos demais corréus, que já se encontravam algemados.
Informou que um deles parecia estar alcoolizado. Disse que não chegou a
entrar no banheiro, que não frequentava a praça e não conhecia os
corréus (fls. 309/310).
Por sua vez, o corréu Geovane disse que voltava da
chácara de sua tia quando foi abordado pelos guardas civis, próximo ao
banheiro público. Declarou que não conhecia os corréus e nem a vítima,
bem como que nunca tinha ido ao jardim público em data anterior aos
fatos (fls. 305/306).
O corréu Rafael, em juízo, declarou que entrou no
banheiro e se deparou com a vítima se masturbando. Disse que ao
advertir a vítima que aquilo não era legal, foi agredido por ela e
posteriormente revidou, agindo em legítima defesa. Esclareceu que, após
o combate, solicitou a quantia de três reais à vítima, que lhe entregou o
dinheiro. Informou que não conhecia os demais corréus e que estava
sozinho no banheiro. Informou que costuma frequentar o jardim público
(fls. 307/308).
A testemunha Osmar Ferreira da Cruz, Guarda
Municipal, disse que no dia dos fatos estava no jardim público quando a
vítima saiu do banheiro dizendo que tinha sido roubada. Narrou que foi
até o local e localizou com um dos corréus a quantia de R$ 13,00, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
5
informou que a vítima havia lhe entregado. A vítima teria lhe informou
que estava no banheiro quando dois indivíduos entraram e outros dois
ficaram esperando na porta. Esclareceu que quando os corréus foram
presos somente Rafael estava com o dinheiro. Relatou que os corréus
sempre ficam no jardim central, por serem usuários de álcool. Disse que
a vítima estava assustada, mas que não percebeu se ela estava
machucada (fls. 301).
A testemunha José Eduardo Verotti, Guarda
Municipal, fez os mesmos relatos que seu companheiro de trabalho (fls.
302).
No dia dos fatos, perante a autoridade policial, a
vítima Ronaldo Mascaretti Ortiz Filho declarou que estava no banheiro
da Praça Central, "urinando", quando viu que quatro indivíduos
chegaram naquele local. Esclareceu que dois deles ficaram na porta do
banheiro do lado externo, enquanto os outros dois entraram e passaram
a agredi-lo com socos na região das costas e passaram a ameaçá-lo,
dizendo que iriam agredi-lo novamente caso não lhe entregasse dinheiro.
Disse que os dois indivíduos lhe revistaram e subtraíram três moedas de
um real e uma cédula de dez reais que trazia consigo no bolso (fls.
81/82).
Em Juízo, a vítima declarou que foi até a lotérica
pagar umas contas e na volta foi ao banheiro. Disse que após entrar no
banheiro, um rapaz que estava dentro, saiu e posteriormente retornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
6
com um outro rapaz. Afirmou que dois rapazes entraram e um ficou do
lado de fora. Esclareceu que um deles desferiu-lhe socos e a ofendeu
xingando de "viado", bem como dizia algo relacionado a "isso é para
você aprender". Quando deixava o banheiro foi obrigada a entregar a
quantia de R$ 13,00 que estava em seu bolso. Neste momento, um
quarto indivíduo que permanecia do lado de fora tomou as moedas, que
totalizavam três reais, enquanto a nota de dez reais foi pega pelo
primeiro indivíduo. Narrou que reconheceu três dos rapazes que lá
estavam e que somente um deles o agrediu, sendo que o outro teria
somente o segurado. Declarou que os rapazes não estavam juntos ao
serem abordados pelos guardas, tendo em vista que dois deles estavam
caminhando sentido Lojas Americanas e os outros dois estavam
caminhando em outra direção. Informou que um deles devolveu o
dinheiro e disse aos guardas que recebeu o dinheiro para não contar aos
policiais que a vítima estava se masturbando (fls. 374)
Ainda em juízo, a vítima reconheceu o corréu
Cleiton Michel de Oliveira como sendo o sujeito que ficou segurando a
porta no momento do delito, o corréu Rafael Soares de Carvalho como
sendo o que entrou no banheiro e o agrediu e não conseguiu reconhecer o
corréu Giovane da Silva Marques” (sic fls. 416/418).
Entendo, que as palavras das vítimas em casos
de roubo revestem-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
7
ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar
os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Contudo, no presente caso, verifico a presença
de inconsistências nos relatos do ofendido, que deixam dúvidas
sobre a ocorrência do roubo.
Na delegacia, Ronaldo afirmou estar em um
banheiro público, momento em que 04 agentes se aproximaram.
Dois deles ficaram na porta e dois entraram no banheiro.
Passaram a agredi-lo e ameaçá-lo, caso não fornecesse dinheiro.
Após a entrega dos valores que trazia, a vítima saiu e comunicou
o ocorrido aos Guardas Municipais que estavam na praça. Os
agentes foram detidos, tendo sido o dinheiro encontrado com
Rafael. Na oportunidade, reconheceu Rafael e Cleiton Aparecido,
como sendo as pessoas que o agrediram; e Geovane e Cleiton
Michel como os comparsas que ficaram do lado de foram do
banheiro (fl. 81).
Contudo, em Juízo, a versão foi parcialmente
alterada.
Relatou que ao entrar no banheiro, foi
surpreendido por dois agentes. Um terceiro ficou na porta. Eles o
xingaram de “viado” e passaram a agredi-lo e insultá-lo. Ao
sair, percebeu que havia um quarto elemento. Eles exigiram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
8
entrega de valores. Assustado, entregou uma nota de R$ 10,00 e
algumas moedas que trazia. Em seguida, comunicou o ocorrido
aos guardas municipais que estavam na praça, sendo os autores
detidos. Somente reconheceu Cleiton Michel e Rafael (mídia).
Assim, na primeira versão, não há dúvida da
ocorrência de um crime de roubo. Afinal os agentes o agrediram
e exigiram a entrega de dinheiro.
Todavia, na segunda, há indícios de que a
intenção dos agentes não era patrimonial, mas sim uma questão
de homofobia e discriminação.
Há, ainda, divergência na forma de abordagem
dos apelados. Na delegacia, o ofendido narrou que os 04 agentes
foram detidos pelos guardas ainda na praça (fl. 81). Já em Juízo,
narrou que dois deles foram detidos perto das Lojas Americanas
e dois em outro lugar.
Como bem salientado pelo douto magistrado:
“Tais declarações tornam inseguras as
provas necessárias para a incriminação, tendo em vista que não
restou demonstrado se os corréus efetivamente praticaram o
roubo ou se a vítima entregou o dinheiro de forma espontânea,
bem como quais seriam os indivíduos que efetivamente teriam
praticado o delito ou concorrido para a sua prática.
Desse modo, verifica-se que as palavras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002506-15.2016.8.26.0510 -Voto no
9
vítima não foram seguras, de modo que são insuficientes para
deduzir a prática de roubo pelos corréus, especialmente em
razão da divergência nas declarações apresentadas e até mesmo
pelo seu problema de saúde (síndrome do pânico), que foi
relatado pela vítima em juízo e poderia alterar sua percepção
sobre os fatos.
Assim, inseguras se mostraram as provas
para a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio
pro reo” (sic fl. 418).
Forçoso concluir, portanto, que as provas não
possibilitam a formação de seguro convencimento sobre a
responsabilidade criminal dos apelados pelo cometimento de
crime de roubo, como pretende o órgão acusatório.
Preferível, como se sabe, a absolvição de um
provável culpado à condenação de um possível inocente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator